Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE E CONVENIÊNCIA DE DECISÃO UNA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 48297133).
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na existência de conexão com outra demanda em trâmite perante a 20a Vara Cível de Brasília (processo 0742178-79.2022.8.07.0001).
3. Entende o recorrente que, posto ter havido decisão de declaração de incompetência naqueles autos em andamento na 20a Vara Cível de Brasília (processo 0742178-79.2022.8.07.0001), e determinada a remessa deles para o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas – DF, a sentença deve ser cassada e declarada a prevenção do Juizado Especial Cível do Recanto das Emas, por conta de risco imediato de prejuízo às partes caso ocorram decisões conflitantes, em razão da conexão com os feitos de no 0708474-21.2022.8.07.0019 e no 0742178-79.2022.8.07.0001.
4. A ação em trâmite perante a 20a Vara Cível de Brasília (0742178-79.2022.8.07.0001 - no aguardo de julgamento do Agravo de Instrumento no 0713962-77.2023.8.07.0000, oposto contra decisão que declinou da competência em favor do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas – DF) questiona a validade do negócio jurídico celebrado por meio do Termo de Acordo e Confissão de Dívida e Prestação de Contas – Id 141722761, cuja origem se deu por conta da celebração do Contrato de Honorários Advocatícios, que é objeto de cobrança dos presentes autos, e pleiteia a declaração de inexistência dos débitos cobrados.
5. A conveniência da reunião de processos, para julgamento conjunto, deve ocorrer quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (relação de conexidade), conforme art. 55, caput, do CPC; assim como naqueles processos em que possa haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem se encaixar exatamente no conceito técnico de conexão, em homenagem à segurança jurídica e à coerência na prestação jurisdicional (§ 3o do art. 55, do CPC).
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer. (AgInt nos EDcl no AgInt no Agravo em RESp. 479.470 - Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
7. Resta claramente evidenciada a conexão entre o processo em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília (processo 0742178-79.2022.8.07.0001 e estes autos, não existindo, portanto, espaço para remessa dos autos ao Juízo Comum, diante do que dispõe o art. 51, II, da Lei 9.099/95, que impõe a extinção do feito sem mérito quando impossibilitada a aplicação dos procedimentos da referida lei.
8. Por outro lado, inviável a remessa destes autos para o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas – DF, uma vez que se encontra pendente de análise o Agravo de Instrumento no 0713962-77.2023.8.07.0000, oposto contra decisão que declinou da competência em favor do Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas – DF (autos 0742178-79.2022.8.07.0001) e, também, o julgamento na sistemática dos Juizados Especiais, diante da complexidade da matéria fática deste processo.
9. A extinção do processo sem resolução do mérito, portanto, é a única medida cabível. Precedente: Acórdão n.1034483, 07034011720168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil versus Francisco Helio de Azevedo Aquino.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.